Tribunal: TJMT
Processo: 0003087-10.2016.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003087-10.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MADECENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.591.969/0001-59 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), SEDENIR MORI - CPF: 346.715.871-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que julgou procedente a ação monitória ajuizada constituindo título executivo judicial no valor de R$ 12.939,74, com correção monetária e juros moratórios, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade em ação monitória;
(ii) saber se a Cédula de Crédito Bancário desacompanhada de assinatura do devedor constitui prova escrita válida para fins de ação monitória;
(iii) saber se o débito está prescrito, considerando a alegação de prescrição trienal; e
(iv) saber se houve descumprimento da ordem de emenda à inicial, ensejando a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instrumento próprio do processo de execução, sendo inaplicável à ação monitória, que possui fase cognitiva regular e prevê embargos como forma de defesa.

4. A ausência de assinatura na Cédula de Crédito Bancário não invalida sua utilização como prova escrita, desde que acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a liberação dos valores, como ocorreu nos autos.

5.Aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do CC/2002, e a ação foi ajuizada dentro do prazo, não havendo prescrição.

6.Não se verifica descumprimento da ordem de emenda à inicial, pois os documentos juntados comprovam a obrigação e não há vício formal que comprometa o exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a exceção de pré-executividade na ação monitória, por se tratar de fase cognitiva com defesa própria por meio de embargos.”
“2. A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não assinada, constitui prova escrita idônea à instrução de ação monitória, quando acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a liberação dos valores.”
“3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário utilizada como prova em ação monitória.”
“4. A determinação de emenda à inicial é considerada cumprida quando os documentos juntados demonstram, de forma suficiente, a existência da obrigação reclamada.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 700 a 702, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1845370/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14/09/2020; TJ-MG, AI 2331193-54.2021.8.13.0000, j. 30/08/2022; TJ-SP, AI 2145134-63.2019.8.26.0000, j. 02/03/2020; TRF-1, AC 0004379-89.2014.4.01.3601, j. 23/11/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação
interposto por
MADECENTER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação Monitória nº 0003087-10.2016.8.11.0005, que julgou procedente o pedido formulado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

A sentença recorrida constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 12.939,74 (doze mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), referente à
Cédula de Crédito Bancário nº B124214991
, determinando a correção monetária pelo índice INPC e juros de mora a partir da data prevista para o pagamento, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, a inexigibilidade da dívida em razão da suposta ausência de título hábil para embasar a ação monitória, a ocorrência de prescrição trienal do débito, o cabimento da exceção de pré-executividade e a necessidade de extinção do processo em virtude de alegado descumprimento da ordem de emenda à petição inicial.

Em contrarrazões (id. 310789392), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI OURO VERDE MT
defende a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória, argumentando que à exceção de pré-executividade é inadequada para ações monitórias; a Cédula de Crédito Bancário, mesmo sem assinatura, constitui prova escrita válida conforme jurisprudência do STJ; houve devido cumprimento da ordem de emenda à inicial; e a prescrição aplicável é quinquenal (5 anos) e não trienal como alega a apelante.

Sustenta que a relação entre as partes é de natureza mercantil e não de consumo, pois a apelante
MADECENTER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
utilizou o empréstimo para fomento de sua atividade empresarial, tornando inaplicável o CDC.

Por fim, requer o conhecimento do recurso, mas seu desprovimento integral, com a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais conforme art. 85, §11, do CPC.

Preparo recolhido no id. 310789387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifica-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MADECENTER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino-MT, nos autos da Ação Monitória nº 0003087-10.2016.8.11.0005, que julgou procedente o pedido formulado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

A apelante sustenta, como um de seus principais argumentos, o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir a ausência de título válido na ação monitória. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A Exceção de Pré-Executividade, instituto de construção doutrinária e jurisprudencial, constitui via processual excepcional destinada a questionar títulos executivos já formados, permitindo ao executado alegar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória. Sua aplicação, portanto, pressupõe a existência de um processo executivo em curso.

No caso em análise, trata-se de ação monitória, cujo procedimento especial está disciplinado nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, tendo por finalidade justamente a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo. A defesa própria e adequada ao procedimento monitório são os embargos monitórios, conforme expressamente previsto no art. 702 do CPC.

Não se mostra possível o manejo da exceção de pré-executividade em ação monitória, porque
não há título executivo a ser atacado.
A finalidade da monitória é, justamente, a sua constituição.

No caso em análise, descabida a oposição de exceção de pré-executividade em ação monitória por se tratar de processo de conhecimento e não de execução, inexistindo, assim, título executivo e a exigência desses requisitos para a obrigação. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "
AÇÃO MONITÓRIA" - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO CABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. I - A exceção de pré-executividade permite ao devedor obter a extinção do procedimento executivo mediante discussão de matérias de ordem pública, aquelas cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo pelo Juízo. II -
Tratando-se de ação monitória, a parte demandada, nos termos do artigo 702 do Código de Processo Civil/2015 deveria ter apresentado embargos à monitória e não exceção de pré-executividade
. (TJ-MG - AI: 23311935420218130000, Relator.: Des .(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 30/08/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Exceção de pré-executividade. Descabimento. Ação monitória em fase de conhecimento
. Decisão mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21451346320198260000 SP 2145134-63.2019 .8.26.0000, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2020 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cobrança – Oposição de exceção de pré-executividade na fase de conhecimento – Inadmissibilidade – Defesa de mérito que se materializa por contestação – Alegação de prescrição intercorrente – Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício – Não consumação da prescrição intercorrente que não se aplica a demandas em fase de conhecimento – Inteligência do art. 921, § 4º, do CPC/2015 – Recurso negado.(TJ-SP - AI: 21580633120198260000 SP 2158063-31.2019 .8.26.0000, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 28/08/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, APÓS REVELIA DO RÉU. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM MANDADO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pela executada contra sentença na qual o magistrado constituiu título executivo judicial e converteu o mandado inicial de citação expedido em ação monitória em mandado executivo, nos termos do art. 1.102-C do CPC/1973, em virtude da inércia do réu na apresentação de embargos à ação monitória no prazo legal. 2 . "1. A ação monitória é uma ação de conhecimento, que tem como finalidade a constituição de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. 2. O art . 1102-C do CPC estabelece que se não forem opostos os embargos, estará constituído de pleno direito o título executivo judicial. 3. Embora a jurisprudência admita a exceção de pré-executividade nos processos executivos, devem estar presentes dois pressupostos para a sua admissibilidade: desnecessidade da dilação probatória e que as questões discutidas sejam de ordem pública. 4 .
Não se mostra possível o manejo da exceção de pré-executividade em ação monitória, porque não há título executivo a ser atacado. A finalidade da monitória é, justamente, a sua constituição.
5. ( ...)."( AC 0027046-37.2007.4 .01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Rel. Juiz Federal convocado Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, Quinta Turma, e-DJF1 p .158 de 26/08/2011). 3. No caso, o réu foi citado em 23.1 .2015 e somente apresentou a exceção de pré-executividade em 8.5.2015, alegando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, excesso de cobrança e requerendo a suspensão da ação monitória e seus efeitos. Contudo, a ação monitória é espécie de processo de conhecimento e destina-se a constituição de título executivo judicial . Além disso, já havia sido certificado nos autos o decurso do prazo legal para o devedor apresentar embargos à ação monitória, sendo certo que o conhecimento das matérias suscitadas na aludida exceção não dispensa a dilação probatória. 4. Mantém-se a sentença que constituiu título executivo judicial. 5 . Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00043798920144013601, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/01/2017 – grifo nosso)

Portanto, a tentativa da apelante de utilizar instrumento processual inadequado ao rito monitório revela-se manifestamente improcedente, tendo o magistrado de primeiro grau agido com acerto ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada.

DA VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO PROVA ESCRITA PARA A AÇÃO MONITÓRIA

A apelante argumenta que a Cédula de Crédito Bancário não assinada não constituiria prova escrita hábil a embasar a ação monitória. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo na legislação processual nem na jurisprudência dominante.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que "
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro". A norma processual não exige que o documento constitua título executivo imperfeito, mas apenas que represente prova escrita da existência do crédito”
.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não necessita, obrigatoriamente, ser emitida pelo devedor ou conter sua assinatura. O que se exige é que o documento demonstre,
prima facie
, a existência da dívida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA RÉ/EMBARGANTE - PROVA ESCRITA INSUFICIENTE - DESCUMPRIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Em ação monitória, deve ser atendida a exigência de prova escrita de que trata o artigo 700 do Código de Processo Civil, que induz a crença na existência, exigibilidade e liquidez do crédito afirmado pelo
autor - A juntada de cédula de crédito bancário desprovida da assinatura do devedor não se traduz em documento idôneo a autorizar a constituição do título executivo judicial que reconheça a exigibilidade do débito
. (TJ-MG - Apelação Cível: 51164442920178130024, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024 – grifo nosso)

2ª CÂMARA CÍVEL 25i - APELAÇÃO 147427-61.2023.8.17 .2001 RELATOR: DES. CÂNDIDO J F SARAIVA DE MORAES APELANTE: SICREDI EXPANSÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO APELADA: JANE CLEIDE DOS SANTOS VERÍSSIMO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA OU ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução por ausência de assinatura no título e extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de acolher o pleito para conversão em ação monitória. II. Questão em discussão. (i) Validade da cédula de crédito bancário sem assinatura do emitente para configurar título executivo extrajudicial; (ii) possibilidade de conversão da execução em ação monitória diante da ausência do título executivo. III . Razões de decidir. A ausência de qualquer assinatura na cédula inviabiliza sua qualificação como título executivo extrajudicial, conforme requisitos legais do art. 783 e 784 do CPC e art. 29 da Lei 10 .931/2004. A conversão da execução em ação monitória é possível quando há prova escrita suficiente para demonstrar a verossimilhança do crédito, como extratos e comprovantes bancários, resguardando o contraditório e a economia processual. IV. Dispositivo e tese Apelação parcialmente provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito sob o rito da ação monitória . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 701; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 29 . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação 1100777-64.2023.8.26 .0100, Rel. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2024; TJ-PR, Apelação 0031396-20.2023 .8.16.0017, Rel. Marco Antonio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j . 02/12/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito sob o rito da ação monitória, nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura digital. Des . Cândido J. F. Saraiva de Moraes Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 01474276120238172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2025, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VENCIMENTO ANTECIPADO – MORA DEMONSTRADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – CRÉDITO RURAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – AFRONTA AO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 702 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A falta de autenticação da assinatura ou a cópia do contrato, por si só, não constituem elementos capazes de ensejar a inépcia da inicial da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
Conforme entendimento jurisprudencial é possível o vencimento antecipado do débito nos contratos livremente pactuados, dessa forma, devidamente estipulada a cláusula contratual e aceita pelo contratante, bem como não cumprido o pagamento das parcelas, não há falar em inexistência da mora, porquanto da inadimplência exsurge não só a exigibilidade da cédula, mas também o vencimento antecipado da dívida, como consta no instrumento contratual (mora ex re). Não há como coibir a instituição financeira a aplicar as normativas específicas de financiamento rural, com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias, se não ficou demonstrado na espécie se tratar de crédito de tal natureza. No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão. Conforme a regra do §2º do art. 702 do CPC, na ação monitória, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”. (N.U 1005705-92.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023 – grifo nosso)

No caso em análise, a
Cédula de Crédito Bancário nº B124214991/B10621499-1
, mesmo sem a assinatura do devedor, quando acompanhada de outros elementos probatórios - como extratos bancários com a disponibilização dos valores em conta corrente (R$ 15.205,35 - id. 310788943) e demais documentos que demonstram a liberação do crédito e a existência da relação jurídica entre as partes - constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória:

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, a determinação judicial de emenda à inicial foi devidamente cumprida pela parte autora, que demonstrou a existência da dívida através dos documentos acostados aos autos, os quais, em seu conjunto, são suficientes para embasar o procedimento monitório.

DA PRESCRIÇÃO

No que concerne à alegada prescrição, verifica-se que o título que fundamenta a presente ação é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento da última parcela ocorreu em
28/01/2013
(Id. 310788943)

A ação monitória foi distribuída em 23/09/2016 portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que se encerraria em 28/12/2018. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. O
prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes.
2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença.
Cédula de Crédito Bancário. Prescrição
. Prazo Quinquenal. Prescrição Intercorrente. Morosidade Atribuível ao Poder Judiciário. Inércia da Exequente Não Comprovada. Decisão que Afasta a Prescrição Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame

1
. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que afastou a alegação de prescrição em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença oriundo de Ação
Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário. Após sentença de procedência e início do cumprimento de sentença, o devedor alegou prescrição. O Juízo de origem afastou a prejudicial e reconheceu aplicável o prazo prescricional quinquenal.

III. Razões De Decidir

3.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, quando a Cédula de Crédito Bancário é utilizada como documento probatório em Ação Monitória, e não mais como título executivo extrajudicial, nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, a propositura da Ação ocorreu dentro do prazo de cinco anos contado do vencimento da última parcela da obrigação; logo, afastada a alegação de prescrição.

5. A demora na citação não implica
prescrição quando demonstrada a atuação diligente do credor para localização do devedor, portanto, aplicável ao caso o Verbete Sumular n. 106, do STJ, segundo a qual o atraso na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.
6. A morosidade da citação decorreu de reiteradas tentativas de localização do devedor, com diligências, pesquisas e expedições de cartas precatórias, o que afasta qualquer desídia da Agravada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário utilizada como prova em Ação Monitória .2. A
prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não de inércia do credor.”
___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, Súmula 106.

(N.U 1004579-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário utilizada como prova em ação monitória, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando não há inércia injustificada do credor. 3. É inviável o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução sem a apresentação do valor considerado correto e do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015."

(N.U 1019888-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. inha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

A Cédula de Crédito Bancário, objeto da presente ação monitória, enquadra-se perfeitamente no conceito de instrumento particular de dívida líquida, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos, e não o prazo trienal invocado pela apelante, que seria aplicável a hipóteses específicas como o ressarcimento por enriquecimento sem causa (art. 206, §3º, IV, do CC), situação diversa da presente.

Considerando que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do vencimento da obrigação, não há que se falar em prescrição da pretensão da autora.

DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL

Por fim, a apelante alega que a parte autora não teria cumprido determinação de emenda à inicial, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Conforme se depreende da sentença recorrida e das contrarrazões apresentadas, a determinação judicial de emenda foi devidamente cumprida pela parte autora, que demonstrou a existência da dívida através dos documentos acostados, os quais, em seu conjunto, são suficientes para embasar o procedimento monitório.

A cédula de crédito bancário foi devidamente juntada nos autos, com a comprovação da disponibilização do valor na conta do apelante e demonstrativo de débito. O que se observa é mero erro material na grafia do número da cédula, sem qualquer repercussão na validade do título ou na identificação da relação jurídica.

A tentativa da apelante de obter a extinção do processo por suposto vício formal revela-se, portanto, manifestamente improcedente, constituindo estratégia meramente protelatória que não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025